Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-31.2007.8.11.0008
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-31.2007.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE JESUS PEREIRA (APELADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
APELO
– PREJUDICIAL

DE MÉRITO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRECLUSÃO DO DIREITO À MANIFESTAÇÃO – TESE REJEITADA – DO

MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INAPTIDÃO – NÃO CONFIGURADA – PROVA PERICIAL – INCAPACIDADE LABORATIVA DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 42, DA LEI N. 8.213 – REEXAME

NECESSÁRIO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXADA – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EQUITATIVA – SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DE 1973 – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O art. 42 da Lei n. 8.213/1991 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

A citação válida constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez, concedida na via judicial, se ausente a prévia postulação administrativa.

Considerando que a sentença foi proferida sob a égide do CPC/1973, os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando as alíneas "a", "b" e "c" do § 3
o
, do art. 20, do CPC.

Os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-doença em Aposentadoria Especial, cumulada com Auxílio-acidente n. 661-31.2017.8.11.008, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Desse modo, determinou a conversão, no prazo de 30 dias, do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, a contar da data da citação, no valor de 100% (cem por cento) do salário benefício, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), a incidir juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, nos termos da Lei n. 6.899/1981.

Irresignado com a decisão de Primeiro Grau, o INSS recorre, arguindo, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, por não se ter manifestado sobre todos os quesitos formulados. Nessa quadra, postula a anulação do ato sentencial, para que o Sr. Perito seja intimado a responder a todas as perguntas formuladas pelas partes.

No mérito, o Apelante alega a ausência de comprovação da incapacidade da parte autora a justificar a concessão da aposentadoria por invalidez.

Alternativamente, pleiteia a retificação dos indexadores dos consectários legais, para que sejam calculados de acordo com o disposto no artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 42, 55, §3, 59, todos da Lei n. 8.213/91, artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Lei n. 11.960/2009; bem como os artigos 5
o
, 37, 195, §§5
o
e 8
o
, e 201, todos da Constituição Federal.

Intimada a se manifestar, a parte Apelada deixou de apresentar as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id. n. 2298214).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS – recorre da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-doença em Aposentadoria Especial cumulada com Auxílio-acidente n. 661-31.2017.8.11.008, julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar a conversão do Auxílio-doença em Aposentadoria por Invalidez, desde a data da citação, no valor de 100% (cem por cento) do salário benefício, no prazo de trinta dias, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), a incidir juros a 1% (um por cento) ao mês, a conta da citação, e correção monetária, nos termos da Lei n. 6.899/1981.

O contexto-fático jurídico revela que José Aparecido de Jesus Pereira ajuizou a demanda, em face da Autarquia Federal, ao argumento de que, desde dezembro de 1997, não possui condições físicas para a continuidade das atividades laborais, quando após o acidente no trabalho, foi diagnosticado com Síndrome do Túnel de Carpo (CID G-56.0) e que, mesmo tendo sido submetido a quatro intervenções cirúrgicas e a tratamentos diversos, não obtém sucesso ao retorno dos movimentos do punho direito.

Noticiou que desde esse período recebe Auxílio-doença, no entanto, considerando sua incapacidade permanente, o auxílio deve ser convertido em Aposentadoria por Invalidez.

A inicial foi recebida, e deferida a gratuidade da Justiça, o Douto Magistrado determinou, ainda, a citação do Requerido, que, por sua vez, apresentou a Contestação (id. n. 2153782 ).

A competência foi declinada para a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, tendo esse Juízo de Direito indeferido o pedido de liminar (id. n.

2153786 e 2153807).

Foi realizada a perícia médica, subscrita pelo médico Dr. Francisco Antônio Canhoto (CRM-MT n. 2185) – (id. n. 2154512), sobre a qual se manifestou o Autor (id. n.

2154512).

Após a tramitação legal, sobreveio a sentença de procedência, para determinar a conversão do benefício previdenciário para a Aposentadoria por Invalidez, em favor de José Aparecido de Jesus Pereira, em razão da constatação da sua incapacidade permanente para retornar às atividades laborais.

Contra essa decisão, recorre o INSS.

Da prejudicial de nulidade do ato sentencial

O Apelante argui, inicialmente, a nulidade da sentença, pois se baseou em laudo que não respondeu a todos os seus quesitos formulados, sobretudo porque a questão de número 8 (oito) indagava sobre a possibilidade de reabilitação para atividade diversa daquela que exercia.

Da leitura do laudo pericial, verifica-se que, não obstante o Sr. Perito não ter respondido, pontualmente, o questionamento da possibilidade de realização de outras atividades diversas das anteriormente exercidas, da reunião de todas as respostas, conclui-se que o Autor encontra-se incapacitado para o trabalho, porque um dos seus principais membros possui trauma e lesões.

Ademais, denota-se que, após a juntada do laudo aos autos, foi realizada a intimação de ambas as partes, para que, querendo, se manifestassem com relação à conclusão da perícia e, tão somente, a parte Autora, ora Apelada, exerceu o contraditório (id. n. 2154729 – pág.3).

Aliás, foi registrada a ciência da perícia, pelo Sra. Procuradora Federal, postulando o prosseguimento do feito e informando que, posteriormente, apresentaria as alegações finais (id. n. 2154729 – pág. 4).

Desse modo, entendo precluso o direito de o Recorrente reivindicar reabertura de prazo para se manifestar contra o laudo, porque não foi respondido um quesito que considera importante, uma vez que a conclusão daquela perícia, juntamente com as demais provas juntadas aos autos, converge para o mesmo sentido, o de que o Apelado não possui condições de retornar ao exercício de atividades laborais.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar.

Do Mérito

O Recorrente postula a reforma da decisão de Primeiro Grau, ao argumento de que não ficou comprovada a incapacidade laborativa da parte autora, a justificar a concessão da sua aposentadoria por invalidez.

Não assiste razão, contudo, à insurgência do ente previdenciário.

Sabe-se que para a concessão da aposentadoria por invalidez, o artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, prevê que tal espécie de aposentadoria deve ser deferida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A concessão de aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Os Tribunais pátrios são assentes no sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana:

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

(...)
É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp

n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei).

Deste Tribunal:

(...)
O artigo 42 da Lei 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado “que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(Apelação / Reexame Necessário n. 134865/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 6.4.2015).

In casu,
foi provada a condição de inválido permanente do segurado, para o exercício da atividade que desenvolvia, razão pela qual o pleito de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez foi corretamente deferido pelo Juízo de piso, e, por isso, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Denota-se dos autos, especialmente do laudo pericial médico, realizado em 28 de outubro de 2009, que o Dr. Francisco Antônio Canhoto (CRM-MT n. 2185) – id. n. 2154512 – registrou:

a) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/ patologia? Em caso positivo desde quando?

R. Sim, 1997.

c) Há notícia de afastamento anterior pelos motivos alegados pelo Autor?

R. Sim.

d) Qual a origem da enfermidade?

R. acidente de trabalho prensou a mão direita em empilhadeira.

g) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

R. Dor, não consegue trabalhar.

i) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva ou estabilizada (residual)?

R. Residual.

l) O autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

R. Sim.

m) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária.

R. Sim, é permanente, para as atividades anteriores.

Como se vê, o laudo pericial, constante nos autos, revela a existência de restrição, em relação ao exercício da atividade que o Autor exercia habitualmente.

A partir da conclusão do laudo, bem como dos demais documentos juntados aos autos, é de se deferir a
Aposentadoria por Invalidez
em favor José Aparecido de Jesus Pereira, ante as suas condições pessoais, mormente se considerado que conta, atualmente, com um pouco mais de 40 (quarenta e seis) anos de idade, tem pouca escolaridade e, sofrendo as limitações laborativas de que é portador, caso submetido à reabilitação profissional e, superando essa etapa, revela-se muito difícil e, certamente, não obterá colocação profissional que lhe garanta o sustento.

Aliás, é impiedoso e, constitucionalmente, inaceitável não conceder o benefício da aposentadoria por invalidez, sobre o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.

A lei preconizou que a
aposentadoria por invalidez
é garantida para quem se encaixar no conceito de inválido, isto é, aquele que é “incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência”. Logo, para se chegar ao comando da lei, não deve o julgador ficar atento apenas à doença que afasta o segurado da sua função laborativa.

Feitas essas considerações, entendo correta a sentença que lhe concedeu o benefício pleiteado.

De outro turno, o Apelante pugna pela adequação dos efeitos dos índices de correção monetária e juros de mora, contudo, deixo para apreciar esse pleito no reexame necessário da sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO

No caso vertente, o objetivo imediato do pedido do Autor é o reconhecimento do seu direito à aposentadoria por invalidez.

Os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso do Apelo, o que implica ratificar a sentença, quanto ao direito material do Requerente e, quanto ao marco inicial, para o recebimento do benefício, que foi fixado pelo Juízo
a quo,
a partir da citação.

Não obstante a incapacidade permanente do Requerente ter sido confirmada pela perícia técnica, realizada em 28 de outubro de 2009, a matéria referente ao marco inicial da implantação da aposentadoria por invalidez, quando ausente o pedido administrativo, foi afetada pelo Recurso Repetitivo n. 1.369.165, submetido ao Tema 626, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 26/02/2014, publicado em 07/03/2014.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE

CONTROVÉRSIA

–

ART. 543-C DO CPC – APOSENTADORIA POR INVALIDE. –TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL

–AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – ART. 219,
CAPUT
, DO CPC – CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido.

(REsp 1369165/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/02/2014, DJe 07/03/2014)

Entendeu o Primeira Seção que a constatação da incapacidade gerada pelo infortúnio quando realizada por meio do laudo médico-pericial nomeado pelo Juiz elucida o fato já ocorrido a fim de que venha a ser considerado pelas partes e o julgador. Como prova, pertence ao processo judicial e declara a situação fática preexistente, razão por que o momento no qual o aludido documento vem aos autos não deve ser considerado como termo inicial do que é devido pela autarquia previdenciária federal.

Ademais, consignou ainda o Colegiado que,

não já que se confundir a ciência que se dá às partes da prova produzida em juízo, e que nas lides previdenciárias frequentemente lança luzes técnicas e/ou científicas sobre a incapacidade, possibilitando questionamentos das partes e conclusões do Juiz, com a ocasião em que foi estabelecido o litígio.

A partir desse raciocínio, o marco inicial para o pagamento do benefício da aposentadoria por invalidez é o da citação (28/11/2006).

No mais, o
decisum
de Primeiro Grau deve ser retificado em dois pontos, quais sejam: os índices de correção monetária e juros de mora, bem como os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1o- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida, em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão, anteriormente, proferida, transitada em julgado em 03/03/2020.

Ressalta-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo de controvérsia ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL
–
RECURSO ESPECIAL
–
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ
–
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA
–
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO À INDÉBITO TRIBUTÁRIO
–
"TESES JURÍDICAS FIXADAS”:

1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

(...)

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1
o
-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

(...)

No presente caso, portanto, por se tratar de condenação de natureza previdenciária, deverão ser aplicados os índices, em conformidade com o Tema 810:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária
, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos
juros de mora
, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A adequação dos índices, de acordo com o determinado pelo Supremo Tribunal Federal é seguida pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo, deste Tribunal de Justiça, de acordo com as decisões destacadas:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP No 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei no 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

(TJMT – RAC/RNS n. 0001495-84.2014.8.11.0009, Rela.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/02/2020, publicado no DJE 14/02/2020).

Por fim, veja-se que a sentença foi proferida na vigência do Código de Processo Civil, de 1973. Assinalo que a regra estampada no §4
o
, do artigo 20, do CPC, determina que, vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, atendendo, porém, às normas das alíneas
a, b
e
c,
do parágrafo 3
o
, do referido dispositivo.

Dessa forma, considerando a complexidade da causa, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seus clientes, entendo que o valor fixado, a título de honorários advocatícios, na sentença, deve ser reformado e readequado para R$1.000,00 (mil reais).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade de sentença e, no mérito,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo INSS. Em Reexame Necessário,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença, para readequar os índices de juros e correção monetária, bem como fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, considerando a legislação vigente à época da prolação do ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021